Tribunal: STF
Processo: HC 109150
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. PACIENTES POLICIAIS MILITARES DENUNCIADOS POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – Hipótese em que os fatos imputados ao denunciados não se enquadram em nenhuma das situações previstas pelo Código Penal Militar para caracterizar crime militar e, por conseguinte, fixar a competência da Justiça Castrense.



    II – Da leitura dos autos, verifica-se que a conduta criminosa não possui qualquer conotação militar e que a condição de policial militar não foi determinante para a prática do crime, de modo que não vejo como classificá-lo como militar.



    III - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a condição de militar ou a circunstância de o agente estar em serviço no momento da prática do crime não são suficientes para atrair a competência da Justiça Castrense. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.